Tribunal: TJSP
Processo: 1000731-61.2018.8.26.0288
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
r. Direito dos docentes ao recebimento da verba, quando em gozo de licença saúde por até 02 anos. Admissibilidade. Afastamento que é considerado como efetivo exercício, nos termos da Lei Municipal no 2.813/1992 (artigo 84). Decreto regulamentador que não pode se sobrepor à lei que cuida do regime jurídico dos servidores públicos municipais. Precedentes. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000731-61.2018.8.26.0288; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ituverava - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

Ituverava

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. Carga suplementar. Direito dos docentes ao recebimento da verba, quando em gozo de licença saúde por até 02 anos. Admissibilidade. Afastamento que é considerado como efetivo exercício, nos termos da Lei Municipal no 2.813/1992 (artigo 84). Decreto regulamentador que não pode se sobrepor à lei que cuida do regime jurídico dos

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. Carga suplementar. Direito dos docentes ao recebimento da verba, quando em gozo de licença saúde por até 02 anos. Admissibilidade. Afastamento que é considerado como efetivo exercício, nos termos da Lei Municipal no 2.813/1992 (artigo 84). Decreto regulamentador que não pode se sobrepor à lei que cuida do regime jurídico dos servidores públicos municipais. Precedentes. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.